Tribunal: STF
Processo: HC 208122
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Uso de algemas. Tribunal do júri. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. USO DE ALGEMAS DURANTE O JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA DOS PRESENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso concreto, o pedido de retirada das algemas durante a solenidade de julgamento no Plenário do Júri restou indeferida pela magistrada a quo, em razão da "informação dos agentes de segurança de que tal expediente poderia colocar em risco a integridade física dos presentes", verificando, assim, que o ato restou devidamente justificado, diante do fundado de receio de perigo à integridade física das pessoas presentes na sessão de julgamento. 



    II - A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, de há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    III - In casu, não foi comprovado prejuízo na defesa do réu em razão da alegada nulidade, pois, ainda que o réu tenha sido condenado, o fato de haver o indeferimento para retirada de algemas durante a sessão de julgamento perante o Plenário não é suficiente, por si só, para a anulação do feito. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Foram então opostos embargos infringentes, os quais foram rejeitados. Em seguida, sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.918.090). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), conheceu do agravo para negar provimento ao REsp. Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, “ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve o uso das algemas quando da sessão do júri”, o que configuraria “ofensa ao art. 474, §3º, do CPP c/c súmula vinculante nº 11”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “anular a sessão do júri ocorrida em 14.08.2018, determinando que outra seja realizada, agora sem o uso de algemas”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. O entendimento desta Corte é no sentido de que “[i]nexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas” (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    9. No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “o pedido de retirada das algemas durante a solenidade de julgamento no Plenário do Júri restou indeferida pela magistrada a quo, em razão da ‘informação dos agentes de segurança de que tal expediente poderia colocar em risco a integridade física dos presentes’”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator